Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impossível equiparar a confissão espontânea com a delação premiada, por se tratar de institutos com natureza jurídica e finalidades distintas. Com efeito, a confissão espontânea - atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena - não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal.
2. A competência para unificação das penas e reconhecimento de eventual continuidade delitiva entre delitos apurados em processos distintos é do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos moldes do art. 66, III, alínea “a”, da Lei n. 7.210/1987 (LEP).
3. Recurso conhecido e desprovido.